Tribunal: TJMT
Processo: 1019313-39.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1019313-39.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA SANTANA - CPF: 703.475.731-34 (AGRAVANTE), ANTONIO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 581.402.201-91 (AGRAVANTE), SCZ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.448.379/0001-19 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA POSSE ANTERIOR. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A ORIGEM DA OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE MURO EM SEDE LIMINAR. MEDIDA IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse que deferiu liminar para reintegrar a autora na posse de imóvel urbano e determinou a demolição de muro construído no local. Os agravantes sustentam a ausência de prova suficiente da posse fática da autora, afirmam exercer a posse direta do imóvel por força de relação contratual firmada com terceira pessoa que alega ocupar a área há mais de dez anos e apontam a existência de ação de usucapião envolvendo a gleba. Requerem a revogação da liminar possessória e da ordem demolitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar de reintegração de posse; e (
ii
) estabelecer se a determinação de demolição de muro em sede liminar configura medida irreversível incompatível com o estado de incerteza possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória liminar exige demonstração suficiente da posse anterior, do esbulho, da data da ocorrência e da perda da posse, nos termos dos
arts
. 561 e 562 do Código de Processo Civil.

A titularidade dominial e a existência de matrícula imobiliária não substituem a comprovação do efetivo exercício da posse, pois as ações possessórias tutelam a posse como estado de fato, vedada a exceção de domínio.

Os depoimentos produzidos em audiência de justificação apresentam imprecisões quanto ao efetivo exercício da posse pela autora, o que fragiliza a prova necessária à concessão da medida liminar.

Os elementos apresentados pelos agravantes indicam que a ocupação decorre de relação contratual firmada com terceira pessoa que afirma exercer posse prolongada sobre a área, circunstância incompatível com a caracterização de ocupação clandestina ou violenta.

A existência de ação de usucapião e as divergências acerca dos limites da área evidenciam controvérsia fática complexa, recomendando instrução probatória exauriente antes da adoção de medidas possessórias irreversíveis.

A determinação de demolição de muro em sede liminar possui natureza irreversível e pode ocasionar prejuízo material irreparável caso a pretensão possessória venha a ser julgada improcedente.

A incerteza acerca da posse anterior da autora recomenda a preservação do status quo fático até o julgamento definitivo da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova suficiente e inequívoca da posse anterior e do esbulho possessório.

O título de propriedade não supre a necessidade de demonstração do efetivo exercício da posse em ações possessórias.

A existência de controvérsia relevante sobre a origem e a continuidade da posse recomenda a manutenção do estado fático até a conclusão da instrução probatória.

A determinação de demolição de edificações em sede liminar constitui medida irreversível incompatível com quadro probatório incerto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 562. CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000220263966001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 12.05.2022, pub. 13.05.2022.

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares
:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumento interpostopor
PATRÍCIA COSTA SANTANA
e
ANTÔNIO ELIAS DOS SANTOS
, com o fito dereformar a decisão que nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1115811-11.2025.8.11.0041, ajuizada por
SCZ PARTICIPAÇÕES LTDA
, deferiu a medida liminar para reintegrar a empresa autora na posse do imóvel denominado Lote 01, Quadra 03, Chácara Residencial São José, situado no Parque Atalaia. A decisão agravada também impôs aos recorrentes a obrigação de demolir o muro de alvenaria construído no local, sob pena de desfazimento compulsório.

Para tanto, os agravantes sustentam que o conjunto probatório colhido na audiência de justificação prévia é frágil e insuficiente para amparar a proteção possessória.

Afirmam que a agravada jamais exerceu posse fática sobre o imóvel, fundamentando sua pretensão exclusivamente no domínio, o que consideram inadequado para a via dos interditos possessórios.

Argumentam que exercem a posse direta do bem em razão de um contrato de locação com opção de compra firmado com Tatiane Lima dos Santos, a qual detém a posse mansa e pacífica da área há mais de dez anos, sendo essa ocupação objeto de ação de usucapião.

Ressaltam o perigo de dano irreparável decorrente da perda da moradia e da destruição das benfeitorias realizadas.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA OS ADVOGADOS MARCOS ALEXANDRE SCHOFEN, OAB/MT 10657-A
,
E FRANCISCO ANIS FAIAD, OAB/MT 3520-O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES
ALVES
(RELATORA):

E
minentes pares
:

Para a concessão da liminar tutela possessória, exige-se o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse pelo autor; (
ii
) a turbação ou turbação praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Esses elementos devem ser demonstrados de forma suficiente, ainda que em juízo de cognição sumária, para justificar a concessão da medida de urgência prevista no art. 562 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

No caso em exame, a controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse sobre o Lote 01 da Quadra 03 do Loteamento Parque Atalaia. Como é cediço, a tutela possessória exige que o autor comprove, de forma clara, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelos réus, a data dessa ocorrência e a efetiva perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, após detida análise dos depoimentos colhidos em audiência de justificação e dos documentos acostados, verifico que a posse fática exercida pela agravada não se apresenta estreme de dúvidas.

Embora a recorrida ostente título de propriedade e tenha demonstrado a contratação de serviços de limpeza, os depoimentos prestados pelo informante Alan Fabio Prado Zanatta e pela testemunha Valdemir José Pereira revelaram imprecisões quanto ao exercício efetivo do poder de fato sobre a coisa.

É importante destacar que nas lides possessórias, por motivos óbvios visa proteger a posse como estado de fato, e não o direito de propriedade propriamente dito, pois o próprio artigo 1.210, § 2º, do Código Civil e veda a exceção de domínio em ações possessórias. Assim, a existência de escritura pública ou matrícula em nome da agravada não supre a necessidade de provar que ela efetivamente ocupava ou utilizava o imóvel antes do suposto esbulho.

Por outro lado, os agravantes trouxeram elementos que indicam que sua entrada no imóvel não decorreu de ocupação clandestina ou violenta, mas sim de uma relação contratual com terceira pessoa, Tatiane Lima dos Santos, que alega possuir a área total da gleba há mais de uma década.

A existência de uma ação de usucapião e as divergências sobre os limites dos lotes na Quadra 03 evidenciam uma complexidade fática que não autoriza a expulsão imediata dos ocupantes sem uma instrução processual exauriente.

Ademais, a decisão de primeiro grau, ao determinar a demolição do muro de alvenaria em sede liminar, avançou sobre medida de natureza irreversível, pois o desfazimento de edificações é providência que poderá aguardar a sentença de mérito, sob pena de causar prejuízo financeiro e material irreparável aos agravantes caso a pretensão final da autora venha a ser julgada improcedente.

Ademais, verifica-se que o estado de incerteza quanto à real situação possessória do imóvel recomenda a manutenção do status quo fático, pois se a posse dos recorrentes deriva de quem alega estar na área há anos, a retirada liminar e a demolição de estruturas mostram-se medidas desproporcionais e prematuras.

Nesse cenário, a prudência orienta que, em casos de dúvida sobre a posse anterior do autor, deve-se prestigiar a situação de quem se encontra no imóvel, aguardando-se a dilação probatória para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Portanto, não se vislumbra o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 561 do CPC por parte da agravada. A fragilidade das provas orais quanto aos atos de posse fática da autora, somada à relevância dos argumentos defensivos sobre a origem da ocupação dos réus, impõe a revogação da liminar deferida na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar de reintegração de posse e de demolição, mantendo os agravantes na posse do imóvel até o julgamento final da ação principal.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL):

Senhor Presidente,

Diante da complexidade dos fatos e para proferir um voto mais seguro, peço vista dos autos.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

A controvérsia demanda exame da suficiência da prova possessória produzida em primeiro grau, especialmente diante da ordem liminar de reintegração de posse e de desfazimento de muro no Lote 01 da Quadra 03 da Chácara Residencial São José, Parque Atalaia, Cuiabá, objeto da matrícula nº 120.982 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

A ação possessória deve concentrar-se na posse, não no domínio, como corretamente assenta o voto da Relatora. Isso, porém, não impede que documentos dominiais sejam utilizados para individualizar a área controvertida e conferir coerência espacial aos atos materiais de posse, especialmente em imóvel urbano não edificado, desde que a tutela não se funde exclusivamente na propriedade.

A petição inicial não se restringiu à alegação de propriedade, pois individualizou o imóvel como Lote 01 da Quadra 03 da Chácara Residencial São José, com área de 7.580 m2 e matrícula nº 120.982, e descreveu atos concretos de posse, como cercamento, limpeza do terreno, locação de contêiner, instalação de padrão elétrico e colocação de postes. Também narrou duas investidas atribuídas aos réus, uma em janeiro de 2025, com retirada da cerca e início da construção de muro, e outra em novembro de 2025, com nova derrubada da cerca, remoção do contêiner e do padrão de energia e construção de muro de alvenaria.

A prova documental inicial é coerente com essa narrativa. A autorização para escrituração do Lote 01 da Quadra 03, id. 215420270, a escritura pública de compra e venda, id. 215421043, e a matrícula nº 120.982, ids
. 215421047 e 215421074, individualizam a área controvertida. Embora não comprovem, isoladamente, a posse, esses documentos afastam dúvida relevante sobre o recorte espacial da demanda e permitem cotejar a alegação defensiva de posse derivada de Tatiane Lima dos Santos.

No plano possessório, o acervo inicial também ampara a narrativa autoral. As fotografias de id. 215420271 indicam cerca, contêiner, placa de propriedade particular, poste, padrão de energia, trator em atividade e limpeza do terreno, além de muro e portão atribuídos aos réus. O uso do contêiner na Rua S, Parque Atalaia, é corroborado pelo contrato de locação firmado pela SCZ, id. 215420290, pelos boletos de id. 215420286 e pelo comprovante de pagamento de id. 215421054, somando-se
aos
comprovantes de limpeza e mão de obra dos ids. 215421044, 215421050 e 215421051. A autora ainda complementou a prova com fotografias recentes, registros de localização e imagens históricas da área, id. 224008032 e anexos de ids. 224008034, 224008038, 224008039 e 224012091.

Esses elementos são relevantes porque a posse de terreno urbano não edificado não se exterioriza, em regra, pela permanência física contínua no local, mas por atos compatíveis com a natureza do bem, como cercamento, limpeza, vigilância, instalação de equipamentos, placas de identificação e destinação econômica ou logística. Assim, a locação de contêiner para depósito, a contratação de limpeza, a instalação de padrão de energia e a manutenção de cerca são suficientes, em cognição sumária, para indicar poder de fato sobre a coisa.

A prova oral não está isolada no acervo. O termo de audiência de justificação, id. 226168633, registra a oitiva de Alan Fábio Prado Zanatta e José Mikael Maluf Neto como informantes, e de Valdemir José Pereira e Victor Hugo Oliveira Moura como testemunhas, tendo sido rejeitada a contradita oposta a Valdemir. Embora o relato de informante exija valoração cautelosa, não é imprestável quando corroborado por elementos objetivos, como ocorre com as declarações sobre limpeza, cercamento, contêiner e padrão de energia, todas compatíveis com os documentos já referidos.

Nesta fase processual, a tese de posse justa dos agravantes sobre o Lote 01 não apresenta plausibilidade suficiente. Na primeira manifestação, id. 223468313, os réus alegaram ilegitimidade passiva por serem apenas locatários, sem posse autônoma, invocando contrato de locação com reserva de compra firmado com Tatiane Lima dos Santos, ids. 223468314 e 226240990. Contudo, a posse derivada de terceiro somente justificaria sua permanência se demonstrado, ao menos em cognição sumária, que Tatiane exercia posse sobre a área específica discutida nos autos.

O vínculo entre Tatiane e o Lote 01 não está suficientemente demonstrado. O processo nº 1006777-04.2025.8.11.0041, invocado pelos agravantes, foi documentado como interdito proibitório, ids. 226242220, 226242227 e 226242229, sem comprovação de que abrangesse o imóvel discutido nestes autos. A decisão de id. 226754309 afastou a conexão entre as demandas justamente porque esta reintegração trata do Lote 01 da Quadra 03, enquanto aquele feito recai sobre os Lotes 03, 04, 05 e 06. Ainda que considerado o acordo juntado nas contrarrazões, id. 370025394, referido pela agravada no id. 370025392, a área negociada alcança apenas os Lotes 02 a 06, não o Lote 01.

Esse dado é decisivo, pois eventual controvérsia possessória envolvendo Tatiane pode justificar instrução sobre outros lotes da Quadra 03, mas não afasta a prova sumária dos atos materiais exercidos pela SCZ sobre o Lote 01. A defesa desloca a discussão para gleba mais ampla ou lotes vizinhos, sem demonstrar que a posse de Tatiane alcançava a matrícula n. 120.982. Assim, o contrato firmado com terceira pessoa não descaracteriza o esbulho, pois não há posse derivada oponível sobre área que, nesta fase, não se demonstrou integrar a esfera possessória da locadora.

Os boletins de ocorrência de ids. 215420274, 215420282 e 215420284 convergem com a narrativa de invasões sucessivas. Embora não tenham força probatória absoluta, constituem registros contemporâneos dos fatos e, associados às fotografias, comprovantes de pagamento, contrato de locação do contêiner e prova oral, reforçam a plausibilidade da posse anterior e de sua posterior perda.

A decisão agravada examinou o conjunto probatório de modo compatível com a cognição sumária do art. 562 do CPC, ao delimitar a controvérsia ao Lote 01 da Quadra 03, matrícula n. 120.982, distinguir a disputa envolvendo Tatiane e lotes vizinhos e reconhecer, em juízo provisório, os atos materiais de posse da autora e a inversão possessória promovida pelos réus com a construção do muro. Não se antecipa julgamento definitivo da posse, mas se preserva, em tutela de força nova, a utilidade do processo diante
de prova suficiente.

A preocupação com a demolição do muro merece ponderação, mas não autoriza a revogação integral da liminar. Se o muro constitui, em tese, o próprio ato de consolidação do esbulho e impede o acesso da autora ao Lote 01, sua manutenção automática preservaria o resultado material da agressão possessória até a sentença. O risco de irreversibilidade deve ser controlado pela delimitação do cumprimento, não pela supressão da tutela, de modo que a ordem permaneça restrita ao necessário para restituir a posse do Lote 01, sem alcançar lotes vizinhos ou áreas estranhas à matrícula nº 120.982.

A instrução prosseguirá no primeiro grau para exame definitivo da posse, de eventuais benfeitorias e de perdas e danos. A existência de controvérsia fática, contudo, não impede a liminar possessória quando o acervo documental e oral permite identificar, em cognição sumária, a posse anterior, a data provável do esbulho, a perda da posse e o recorte territorial do imóvel, pois nessa fase exige-se suficiência probatória
, não certeza exauriente.

Com a devida vênia, a prova até aqui produzida não autoriza a reforma da decisão agravada. A tese dos agravantes funda-se em posse derivada de terceiro sobre área que, documentalmente, não se identifica com o Lote 01, enquanto a agravada demonstrou atos concretos e contemporâneos de exercício possessório sobre o imóvel específico, amparados por fotografias, contrato de contêiner, comprovantes de limpeza, mão de obra e pagamento, registros complementares, prova oral e boletins de ocorrência, conforme ids. 215420271, 215420290, 215421044, 215421050, 215421051, 215421054, 224008032, 224008034, 224008038, 224008039, 224012091, 226168633, 215420274, 215420282 e 215420284.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Relatora para divergir e
negar provimento
ao agravo de instrumento, revogando a tutela recursal anteriormente deferida e restabelecendo a decisão agravada. A reintegração de posse e eventual desfazimento de muro, contudo, devem limitar-se

estritamente ao Lote 01 da Quadra 03 da Chácara Residencial São José, matrícula n. 120.982 do 5º Ofício
de Registro de Imóveis de Cuiabá, na extensão necessária à restituição possessória, sem alcançar lotes vizinhos ou áreas estranhas à matrícula e sem prejuízo da instrução e do julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Em
razão d
a divergência de votos, p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026